Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-67.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO TENTADO. AUTORIA NAO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime de tentativa de furto, deve-se manter a sentença que o absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso da defesa não conhecido. Recurso da acusação conhecido e improvido.